Tribunal: TJSP
Processo: 1043596-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Tributário – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de desconstituir crédito tributário cobrado por meio de um AIIM lavrado em razão de falta de pagamento e de aproveitamento indevido de créditos tributários de ICMS – Mero deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte – Inexistência de fato gerador de ICMS - Súmula 166

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Tributário – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de desconstituir crédito tributário cobrado por meio de um AIIM lavrado em razão de falta de pagamento e de aproveitamento indevido de créditos tributários de ICMS – Mero deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte – Inexistência de fato gerador de ICMS - Súmula 166 do STJ – Artigos 12, inciso I, e 13, §4o, ambos da LC no 87/96 – Comandos declarados inconstitucionais no âmbito da ADC no 49, do STF – Modulação dos efeitos da decisão que não afeta o crédito tributário aqui exigido – Anulação dos itens 1 a 3 do AIIM guerreado que é de rigor – Infrações relativas ao creditamento do imposto (itens 4 e 5 do AIIM), no entanto, que devem ser mantidas, já que, de fato, houve indevido aproveitamento de crédito relativo à entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento ou relativo à compra de peças de troca/reposição para máquinas e equipamentos ou ainda oriundo da compra de materiais que incorporam o prédio industrial – Itens que, em última análise, não compõem os produtos da empresa e não se consomem retamente em seus processos produtivos, de modo que, por isso mesmo, não geram direito a crédito de ICMS para fins de operacionalização do princípio da não-cumulatividade – Honorários advocatícios – Fixação, na primeira instância, por equidade, diante do elevado valor atribuído à causa - Inviabilidade – Tema 1.076 (STJ) – O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 16/03/2022, concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados – Entendimento, aliás, que está em consonância com a regra disposta no §6o-A, incluído no art. 85, do CPC, pela Lei 14.365/22 - Precedentes do C. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 4a Câmara de Direito Público – Sentença reformada em parte – Apelação da empresa parcialmente provida – Remessa Necessária e Apelação do Estado providas.